Tribunal: TJES
Processo: 0000570-71.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsidade ideológica; Falsidade
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000570-71.2023.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE WALTER BRANDAO NETO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000570-71.2023.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE WALTER BRANDAO NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 304, CP -
USO DE DOCUMENTO FALSO –

ABSOLVIÇÃO - ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES PARA O JUÍZO CONDENATÓRIO - CONDUTA DOLOSA DO RÉU - CONHECIMENTO DA FALSIFICAÇÃO
–
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – QUANTUM EMPREGADO DESPROPORCIONAL – PENA REDIMENSIONADA – FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO – RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REGIME FECHADO MANTIDO -
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.
Inviável acolher o pedido de absolvição do réu por atipicidade da conduta, pois o delito em análise é crime formal e instantâneo, que independe de resultado naturalístico para a consumação, se consumando no momento em que se utiliza (conscientemente) do documento falsificado. Verificou-se, na hipótese, a comprovação do dolo do acusado ao utilizar o documento falso, tendo em vista as declarações dos agentes de polícia na esfera policial e em juízo. Não somente, o acusado confessou parcialmente a prática delitiva, afirmando durante seu interrogatório que apresentou de forma simultânea aos policiais a identidade falsificada e seu documento original.

2.
Muito embora seja de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que

“não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente”

(AgRg no HC n. 857.826/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023),
a exasperação da pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses apenas em razão da multirreincidência do acusado foi bastante elevada. Pena redimensionada.
3.
O fato do réu ser reincidente e portador de maus antecedentes,
“
constitui fundamentação idônea para a fixação do regime inicial fechado, mesmo que a pena definitiva tenha sido inferior a 4 anos de reclusão”. (AgRg no HC n. 772.827/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)
.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000570-71.2023.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE WALTER BRANDAO NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSÉ WALTER BRANDÃO NETO
,
em face da r. Sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marataízes, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas iras do art. 304 do Código Penal, ao cumprimento de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em linhas gerais, consta da denúncia que no dia 23 de junho de 2023, agentes da Polícia Civil abordaram o denunciado após receberem informações de que se encontrava escondido em Lagoa Funda, foragido do sistema prisional, oportunidade em que este apresentou, de forma consciente e voluntária, uma carteira de identidade falsificada.

Nas razões recursais, o apelante pretende ser absolvido do crime sustentando atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base diante da desproporcionalidade da pena fixada, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento de pena. Por fim, requer o arbitramento de honorário advocatícios ao defensor dativo.

Pois bem.

O crime de uso de documento falso, previsto no art. 304 do diploma penal, visa preservar a fé pública, tendo como sujeito passivo o Estado e sujeito ativo qualquer pessoa.

Consiste na conduta daquele que utiliza qualquer dos documentos falsificados previstos nos arts. 297 a 302 do Código Penal, sendo esta circunstância pressuposto para a configuração da conduta incriminadora. Trata-se, por este motivo, de “crime remetido”.

Ademais, é crime formal e instantâneo, que independe de resultado naturalístico para a consumação, se consumando no momento em que se utiliza (conscientemente) do documento falsificado. Por sua vez, não se exige a demonstração de efetivo prejuízo à fé pública, tampouco a terceiros.

Neste sentido, colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:

“
RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME FORMAL. CARACTERIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. "É pacífico o entendimento neste Superior Tribunal de Justiça de que, tratando-se de crime formal, o delito tipificado no artigo 304 do Código Penal consuma-se com a utilização ou apresentação do documento falso, não se exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à fé pública nem a terceiros" (AgInt no AREsp 1.229.949/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018). 2. Recurso provido. (REsp 1722241/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018)”.

Feitas essas considerações, verificou-se, na hipótese, a comprovação do dolo do acusado ao utilizar o documento falso, tendo em vista as declarações dos agentes de polícia na esfera policial, e a oitiva do Policial Civil Douglas Lins Brabosa em juízo, que afirmou ter o recorrente apresentado aos agentes, em um primeiro momento, documento falso, com outro nome, de modo que, apenas após ser indagado sobre sua verdadeira identidade, entregou seu documento original.

Não somente, o acusado confessou parcialmente a prática delitiva, afirmando durante seu interrogatório que apresentou de forma simultânea aos policiais a identidade falsificada e seu documento original.

Diante destas considerações, entendo não merecer acolhimento o pleito absolutório formulado pela defesa.

Seguindo no feito, pleiteia o apelante pelo redimensionamento da pena-base, diante da sua elevação desproporcional em virtude da valoração negativa de apenas uma circunstância judicial.

Neste ponto, entendo assistir-lhe razão.

Muito embora seja de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente”
(AgRg no HC n. 857.826/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023),
me parece que a exasperação da pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses apenas em razão da multirreincidência do acusado foi bastante elevada.

Passo portanto à nova dosimetria.

Diante das múltiplas condenações do acusado, e sendo esta a única circunstância judicial negativamente valorada, fixo a pena-base em
03 (três) anos de reclusão.

Mantenho a compensação da agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Ausentes causas de aumento ou diminuição,
torno definitiva a pena de
03
(
três
) anos de reclusão, e o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

No que se refere à insurgência defensiva quanto a fixação do regime inicial fechado, relembro entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o fato do réu ser reincidente e portador de maus antecedentes

“
constitui fundamentação idônea para a fixação do regime inicial fechado, mesmo que a pena definitiva tenha sido inferior a 4 anos de reclusão”
. (AgRg no HC n. 772.827/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)
.

Ante o exposto, mantenho o regime inicial
FECHADO
para início do cumprimento de pena.

Feita estas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO,
apenas para redimensionar a pena-base do acusado, mantendo incólumes os demais termos da r. Sentença.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor do Dr. Felipe Chicon Sandrini, OAB/ES nº 33.101, advogado nomeado para patrocinar a defesa do réu neste recurso de Apelação.

Expeça-se a Certidão de Atuação do defensor dativo e intime-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.